Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO IMEDIATAMENTE COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de suspensão dos descontos de empréstimo consignado, firmado com a instituição financeira (agravada), sob alegação de abusividade dos juros remuneratórios.
2. Fatos relevantes. (i) em 27 de janeiro de 2022, a agravante firmou com a parte ré (instituição financeira) um empréstimo consignado descontado em contracheque, no valor de R$ 4.000,00, a ser pago em 48 parcelas de R$ 362,31. (ii) a agravante teria sido previamente cientificada das informações do contrato de serviço (número de parcelas e valor mensal, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, IOF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários para a imediata suspensão da cobrança das parcelas referentes ao contrato de empréstimo consignado, em razão da alegada abusividade dos juros remuneratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A estipulação de juros superiores à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, salvo demonstração cabal de onerosidade excessiva. (REsp 1061530/RS (Tema Repetitivo 25) e Súmula 382 do STJ).
5. No caso concreto, a agravante teria tido ciência prévia e expressa das condições contratuais, inclusive quanto à taxa de juros, número de parcelas, valor total a ser pago, IOF e demais encargos, o que afasta, neste momento processual, indício de vício de consentimento ou descumprimento do dever de informação da instituição financeira (Lei n.o 8.078/1990, artigos 6o, III c/c e 52).
6. No presente estágio processual é inviável a imediata suspensão dos descontos do empréstimo, sobretudo em razão da ausência de indícios de irregularidade no contrato firmado com a instituição bancária, além de o deslinde acerca da eventual abusividade dos juros remuneratórios exigir profunda instrução processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.078/1990, arts. 6o, III, e, 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1061530/RS, Tema Repetitivo 25; STJ, Súmula 382; TJDFT, acórdão 1982969, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 4.4.2025; TJDFT, acórdão 1974406, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 21.3.2025; TJDFT, acórdão 1952011, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 20.12.2024; TJDFT, acórdão 1769522, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, 5.10.2023; TJDFT, acórdão 1655040, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, PJe 6.2.2023.